Tribunal: TJDFT
Processo: 0745108-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS NO REGIME FECHADO. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUBSTITUIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO ADMITIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), que unificou as penas do paciente no regime fechado, determinou a expedição de novo mandado de prisão e indeferiu a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o habeas corpus deve ser admitido e se houve ilegalidade na unificação das penas e na negativa de prisão domiciliar.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) determina que decisões proferidas pelo Juízo das Execuções são impugnáveis por Agravo em Execução.
4. O entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. Precedente do STJ.
5. A reincidência gera efeitos nas condenações futuras, bem como em relação à execução das penas existentes, com produção de efeitos imediatos, inclusive quanto à fixação do regime de cumprimento de pena. Isso porque a reincidência é condição pessoal do apenado e não condição específica de cada condenação por crime praticado. 5.1. Tendo em vista que a pena a ser cumprida era superior a 4 (quatro) anos e que o paciente é reincidente, justificada está a fixação do regime prisional fechado, não havendo bis in idem.Precedentes.
6. A imprescindibilidade da atenção do apenado é requisito inafastável para a concessão da prisão domiciliar humanitária, porquanto esta é uma exceção aos regimes de cumprimento de pena.
7. Não sendo o caso de concessão da ordem de ofício e havendo recurso cabível para a decisão ora impugnada, o não conhecimento do presente habeas corpus é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus não admitido.